Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707362-06.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS, ORLY DA MOTA PEREIRA BUFFET - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANT’ANA TÔRRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ORLY DA MOTA PEREIRA BUFFET – ME e ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS: “A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo (RENAJUD e INFOJUD) Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Diga a parte executada se tem interesse na designação de audiência de conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.” O Agravante sustenta que as últimas consultas pelo RENAJUD e pelo INFOJUD ocorreram há mais de 48 meses, tendo se iniciado o prazo prescricional. Conclui pela razoabilidade da reiteração das pesquisas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a realização de pesquisa de bens pelo RENAJUD e pelo INFOJUD. Preparo recolhido (IDs 57551020; 57551022; 57551023 e 57551024). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há quase quatro anos (fls. 333/334 ID 56220055). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator